Tribunal: STF
Processo: HC 73569
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE
SANIDADE MENTAL. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Alegação improcedente de cerceamento de defesa pela não
realização de exame de sanidade mental no paciente. Ele foi
submetido ao exame, tendo os peritos concluído pela sua
imputabilidade.
Ordem denegada.